Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à ausência de análise da impossibilidade do reconhecimento da reincidência ser utilizado como o único fundamento para afastar o regime inicial aberto.
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 64838069), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 66869861).
4. A tese de que o acórdão manteve integralmente a sentença condenatória sem mencionar a necessidade de alteração do regime de cumprimento de pena, não foi objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão do tema. Como se trata de argumentos recursais novos, é evidente a inovação recursal. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão.
5. A atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.